Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-70.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NÃO PAGO. PRODUTO RESTITUÍDO AO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela primeira ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição do valor de R$ 1.447,06 pago pelo produto e R$ 5.000,00 para compensação dos danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta ausência de falha na prestação do serviço e ato ilícito. Alega culpa exclusiva do consumidor ao cancelar a disputa e ausência de dano moral. Requer o afastamento das condenações e julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o direito do autor à restituição do valor pago pelo produtor não recebido; (ii) analisar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquadrando-se autor e ré aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
5. A teor do art. 373, I, CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. O art. 6o, VIII, do CDC, estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
6. No presente caso, incontroverso que o autor comprou um aparelho celular em abril/2022, não o tendo recebido, seja em razão de problemas de rastreio, seja em razão da devolução do produto pelo não pagamento de imposto devido. O produto retornou ao remetente (ID 80822493) e a plataforma de compras efetuou o reembolso do valor à recorrente (emissor do cartão utilizado) em 24/07/2022 (ID 80822501). Todavia, o autor não recebeu tal repasse, em que pese ter envidado inúmeras tentativas, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito. Assim, não merece reparos a sentença que condenou a recorrente à restituição do valor.
7. Quanto aos danos morais, além de reter indevidamente o valor de direito do autor, as inúmeras tentativas envidadas junto à ouvidoria da ré, Procon consumidor.gov.br no curso de anos (IDs 80822496 a 8082499) são circunstâncias aptas a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade e configuram desvio produtivo do consumidor, situações que causaram desgaste psicológico, frustração e sensação de impotência durante anos.
8. Quanto ao valor de R$ 5.000,00 fixados na sentença, tem-se que demonstram correlação com as circunstâncias experimentadas pelo autor durante anos, atendendo ao critério da razoabilidade, observado ainda a condição econômica daquele que deve indenizar, sem causar o enriquecimento sem causa.
9. Demais disso, sobre o valora arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Precedente: 2083143
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte recorrente ré a pagar honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor das condenações (Lei 9099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2083143, R. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 28/01/2026, P. 09/02/2026.